Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-51.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (EMBARGANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (EMBARGANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (EMBARGANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000167-51.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI, ANDERSON DE ANDREA LEMES

EMBARGADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS ADOTADOS E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os fundamentos elencados no acórdão demonstram que a impetração sustentou os mesmos argumentos da ação mandamental anterior, na qual se alegou constrangimento ilegal, por carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000167-51.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI, ANDERSON DE ANDREA LEMES

EMBARGADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por Anderson de Andrea Lemes, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do
habeas corpus
no qual pretendia a revogação da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1001526-41.2021.8.11.0042 – Operação Parasita, amparado na alegação de carência de fundamentação idônea.

Em suas razões, sustenta que “
o “
pleito de cassação da decisão coatora por falta de fundamentação [constituiu] matéria nova – até porque decorreu de uma nova decisão mantenedora do encarceramento preventivo – e [foi] vertida na petição inicial do habeas corpus
” (sic).

Verbera ainda que “
o v. acórdão entendeu que não existia falta de fundamentação, proferindo o entendimento de que a referência aos motivos da decisão que decretou a prisão preventiva seria suficiente para preservá-la
” e que “
a

contradição reside, portanto, no fato de que houve, na fundamentação, a exposição da tese e o seu respectivo afastamento motivado, mas, no dispositivo, a matéria não consta como denegada
” (sic) (Id. 123467973 - pág. 3 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000167-51.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há contradição a ser sanada.

A decisão combatida no
habeas corpus
que originou os presentes embargos preservou a prisão cautelar anteriormente decretada em desfavor de Anderson de Andrea Lemes.

Na oportunidade, o magistrado utilizou a técnica
da
fundamentação
per relationem
, ou seja, não foram acrescidos novos fundamentos decreto constitivo.

Ocorre que a decisão originária foi objeto de impetração anterior, na qual o colegiado entendeu pela legalidade do cárcere.

Ao sustentar novamente que a prisão preventiva carecia de fundamentação idônea – sem apresentar fatos novos que justificassem a rediscussão da matéria – o impetrante reiterou os argumentos anteriormente debatidos.

A situação encontra-se perfeitamente esclarecida no acórdão embargado, conforme se lê no trecho transcrito:

Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como
a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, e tem intrínseco envolvimento n
o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT” (sic) (HC
1004810-86.2021.8.11.0000 -
Id.
80684461 - pág. 9 a 80684462 - pág. 9).

As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado”.

Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas judicialmente, observou-se ser comum a exposição de grande quantidade de dinheiro e drogas.

Além disso, o relatório investigativo consignou que, “com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira” [...] cuja quantia “é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)”.

Especificamente no que tange ao
paciente
, as investigações apontaram que ele é pai de Karoline Ramos Lemes, que é esposa de Luciano “Marreta”, e integrava o núcleo financeiro da organização criminosa.

Apenas no ano de 2019, as contas de Anderson receberam crédito de R$ 226.721,00 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e um reais), que, imediatamente, foram repassados para outras contas bancárias em nome de terceiros.

As investigações identificaram várias conversas de outros integrantes a respeito de transferência/depósitos realizados nas contas de Anderson (Id. Num. 114353978 - Pág. 56-59).

Além disso, em junho de 2019, ele esteve envolvido em uma tentativa frustrada de ingressar no presídio com um freezer contendo celulares, que “estariam endereçados a uma das lideranças do Comando Vermelho,
PAULO CESAR DA SILVA – vulgo PETRÓLEO,
que à época, curiosamente, dividia cela com
MARRETA”
(HC 1004261-76.2021 - Id.

79600465 - pág. 41).

Assim, a prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público e justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, especialmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminosa.

E
m 5-11-2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente, ante a
persistência
dos fundamentos ensejadores do cárcere, conforme se lê no trecho transcrito
:

[...]

Em que pese aos argumentos apresentados pelo requerente, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento.

O requerente foi denunciado nos autos da Ação penal n. 1002421-02.2021.8.11.0042 pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, c/c artigo 69, do Código Penal.

Conforme decisão de Id. Num. 48288132, o requerente teve a prisão preventiva decretada em 03/02/2021, diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que o requerente integrara a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, no interesse da referida facção, fornecia sua conta bancária para recebimento de valores oriundos dos atos ilícitos.

Nesse contexto, a imprescindibilidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência contra a população, o que demonstra, além da subversão da paz social, o potencial risco de destruição de elementos de provas, especialmente em face dos supostos crimes ainda em apuração, em tese, praticados por indivíduos ligados à referida organização criminosa.

Assim, fica também evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados.

Nesta toada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

[...]

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

[...]

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos denunciados e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, em que pese os argumentos expendido pela douta Defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da ordem econômica e à aplicação da lei penal.

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, proposta em favor do denunciado Anderson de Andrea Lemes. [...] (Id. 114353971 – pág. 1-7).

Não há como ignorar que os crimes cometidos no contexto de organização criminosa merecem repressão mais severa. A natureza deletéria da atividade ilícita desenvolvida, por si só, revela a periculosidade dos envolvidos, que sujeita a sociedade em geral à grave risco.

Ademais, embora não mencionado no decreto constritivo,
consulta ao SIAP demonstra o paciente reitera no cometimento de crimes, pois contra ele há um registro por furto qualificado e outro por furto simples na Comarca de Várzea Grande (processos
1018111-31.2020.8.11.0002 e 8086-73.2020.811.0002).

De toda sorte, se permanecem hígidos os fundamentos da prisão cautelar, a referência a eles é suficiente para preservá-la. Confira-se
:

[...]

Pertinente ressaltar que a legalidade da prisão preventiva e a impossibilidade de sua substituição por cautelares alternativas, assim como a contemporaneidade e a homogeneidade da medida constritiva, foi objeto do Habeas Corpus
n. 1004810-86.2021.8.11.0000, julgado em 27-4-2021, que recebeu a seguinte ementa
:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM E DINHEIRO
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória” (STJ, HC 528.139/RJ).

Apesar do longo arrazoado, certo é que o impetrante não apresentou nenhum fato novo que autorize reavivar referidos argumentos
.

Aliás, como bem salientou a Procuradoria-geral de Justiça, “n
a presente via, o impetrante reproduz as alegações postas naquele writ” (sic) (Id. 117643486 - pág. 3).

É entendimento pacífico que “não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" [...] (STJ, AgRg no HC 702.277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...]

Desse modo, por se tratar de reiteração de teses que foram analisadas em outra impetração, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
declaro extinto o habeas corpus, sem julgamento de mérito
.
(Id.
123076966 - Pág. 1 a 118166485 - Pág. 1) (sem destaque no original)

Como se observa, os fundamentos elencados no acórdão embargado foram utilizados para demonstrar que a nova impetração trazia a baila os
mesmos
argumentos defendidos na impetração anterior.

Ainda que façam referência direta aos motivos que legitimaram a prisão cautelar do embargante, resta claro que foram citados apenas para explicar que a situação se tratava de singela reiteração de teses.

Assim, a extinção o
writ,
sem julgamento de mérito, foi consequência natural do entendimento adotado.

Nesse sentido:

[...] Com efeito, o objeto da impetração cingiu-se ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa. A tese arguida nas razões regimentais, por sua vez, está voltada para a ilegalidade da prisão preventiva por falta de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. É firme nesta Corte o entendimento de que, "no âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso" (AgRg no RHC n. 144.661/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021). Ademais, a questão referente aos fundamentos do decreto de prisão preventiva já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, constituindo mera reiteração de habeas corpus anterior impetrado e já julgado. [...]
(STJ, AgRg no HC 698.572/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[...] Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado em outros habeas corpus anteriormente impetrados, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos. [...]
(TJ/MT, N.U 1002044-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Posto isto, por não subsistir o vício alardeado,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022